Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A inércia da parte em atender à determinação de adoção de providência, necessária à citação do réu, aponta para a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo e impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. O não esgotamento dos meios necessários à localização do réu, impede a citação por edital, prevista nos artigos 256 e 257 do CPC.
3. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes.
4. Os princípios do real acesso à justiça, duração razoável do processo e primazia do julgamento de mérito, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, não se prestam a autorizar o trâmite do processo por prazo indefinido e sem que o réu sequer tenha sido chamado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.